Tribunal: STF
Processo: HC 242132
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Igor Liberato Harms contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 856.000/SP (evento 10, fls. 34-41).



    No curso da execução da pena do paciente - 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado - pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (eventos 2, fls. 17-18 e; 9,fls. 146-51).



    No presente writ, a Defesa sustenta a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois o paciente é portador de comorbidades consideradas graves e necessita de tratamento médico não oferecido na unidade prisional. Aduz que “muito embora o artigo 117, II, LEP preveja a possibilidade da prisão domiciliar somente aos beneficiários do regime aberto, tem-se admitido a medida humanitária aos condenados a regimes semiaberto e fechado, quando necessitam de tratamento médico que não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PRESO EM REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. AFASTAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMANDARIA APROFUNDADO REVOLVIMENTO FÁTICO. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez que as instâncias ordinárias afirmaram a suficiência dos cuidados médicos recebidos pelo paciente na própria unidade prisional. De tal modo, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    No tocante ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o requerimento, tendo em vista que, na espécie, além de o paciente cumprir pena no regime prisional fechado, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. No ponto, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 9, fls. 164-8):



    “(...).



    Cumpre ressaltar que no Agravo de Execução Penal n. 0000570- 22.2022.8.26.0549 o Tribunal de origem analisou o pedido de prisão domiciliar com enfoque na necessidade dos cuidados paternos aos filhos menores de 12 anos. Já no Habeas Corpus Criminal n. 2115709-49.2023.8.26.0000 a Corte a quo, em que pese não ter conhecido da impetração, afastou a possibilidade de prisão domiciliar por conta das condições de saúde do paciente, mediante a seguinte fundamentação:



    "De mais a mais, compulsando os autos, tampouco se vislumbra flagrante ilegalidade no indeferimento de excepcional cumprimento de pena em prisão domiciliar, pois o paciente está recebendo tratamento adequado no estabelecimento penal, conforme esclarecido pelo relatório da Secretaria de Administração Penitenciária (fls. 506/508):



    “o detento em questão tem recebido toda a assistência e tratamento necessário, bem como as medicações prescritas, em especial o relatado pela Dra. Letícia, no qual o detento descreve ter 'apresentada discreta melhora no quadro respiratório, e melhora parcial de todos os sintomas com a 'perda ponderal' (sic)” 



    No mais, insta salientar que não se trata de hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado" (fls. 551/552).



    O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. In verbis:



    (...).



    Na hipótese, em que pese as alegações de que o paciente está acometido de doenças graves, o regime atual de cumprimento da pena é o fechado (fls. 512/516). Portanto, não está não preenchido, assim, o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da LEP, qual seja, cumprimento de pena no regime aberto. 



    A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. 



    A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Nesse sentido:



    (...).



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.”



    Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.” (HC 188.694 AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “no caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar (HC 231.816 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 26.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semi-aberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).” (HC 219.881 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); 



    De outro lado, “o paciente está recebendo tratamento adequado no estabelecimento penal, conforme esclarecido pelo relatório da Secretaria de Administração Penitenciária”. Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente